Tribunal: TJMT
Processo: 1029497-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029497-59.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), 3a. Vara da Comarca de Colíder (AGRAVADO), SIDNEY SOARES DE SOUZA - CPF: 031.714.591-67 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SIDNEY SOARES DE SOUZA - CPF: 031.714.591-67 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO QUE CUMPRE PENA EM REGIME SEMIABERTO – COMPROVAÇÃO SATISFATÓRIA DO CUMPRIMENTO

DE TODAS AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS

– DISPENSA DO
MONITORAMENTO

ELETRÔNICO PELO JUÍZO
– IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL
– REVOLVIMENTO DA UTILIZAÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA PELO AGRAVADO –

INVIABILIDADE –
MONITORAMENTO
FACULTADO AO MAGISTRADO – INTELIGÊNCIA DO

ART. 146, LEP – RECUPERANDO QUE FOI INSERIDO NO REGIME ABERTO EM 05/11/2023 – RELATÓRIO DE CONTROLE DE COMPARECIMENTO REGULAR DO REEDUCANDO 11/01/2024 NO PEP N. 0010464-02.2016.8.11.0015

– AUSÊNCIA DE RAZÕES CONCRETAS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA – DECISÃO MANTIDA

–
RECURSO

DESPROVIDO.

Nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao juízo das execuções penais definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando cada caso em específico.

As circunstâncias indicam que o reeducando vem cumprindo regularmente as condições impostas a ele, uma vez que não registra faltas graves, nem ocorrência ou envolvimento em novos delitos, o que indica a ausência de periculosidade social. Logo, à mingua de elementos de convicção em contrário, nada há demonstração da indispensabilidade do uso de tornozeleira
eletrônica
, ou que a
retirada
dela possa indicar eminente risco à sociedade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público
nos autos do
Executivo de pena no 0010464-02.2016.811.0015, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Colíder/MT que determinou a revogação da utilização do monitoramento eletrônico pelo agravado Sidney Doares de Souza. (Id. 195605668-fls.02/06)

Ressalta o agravante, que foi inserido no regime semiaberto mediante o cumprimento de condições estipuladas na decisão, dentre as quais, o monitoramento eletrônico. E, no decorrer do cumprimento da pena o agravado pediu a revogação do monitoramento eletrônico.

Argumentou, que se encontrava utilizando a tornozeleira eletrônico há mais de 2 (dois) anos e que vinha cumprindo todas as condições estabelecidas para cumprimento da pena no regime semiaberto. Consignou, que se encontrava trabalhando como operador de máquinas em uma empresa executando serviços de soldador em sítios, fazendas e município vizinho, em horários diferenciados, finais de semana e feriados, em variadas cidades. (Id. 195605667-fls.30/34)

Na sequência, sobreveio a decisão deferindo o pleito defensivo, determinando a retirada do equipamento eletrônico. (Id. 195605667-fls.50/54)

O Ministério Público buscar a reforma, de modo que, apresenta-se abaixo as razões de inconformismo que subsidiam o presente recurso.

Em solo de contrarrazões, a Defensoria Pública pugnou pelo improvimento do recurso. (Id.194546683)

No Juízo de retratação, foi mantida a decisão por seus próprios fundamentos. (Id.195605668-fls.49)

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça no Parecer subscrito pela i. Procuradora Dr. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pela prejudicialidade do julgamento do presente agravo em razão da perda superveniente do objeto com a extinção do feito, na menta assim sintetizada: (Id.

196027158)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO DEFERINDO A RETIRADA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO, DURANTE CUMPRIMENTO DE REGIME SEMIABERTO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA DECISÃO, PARA FINS DE REATIVAÇÃO DO EQUIPAMENTO. Análise do executivo de pena denota que o agravado/reeducando, está em vias de progredir para o regime aberto, onde é inviável a utilização de monitoramento eletrônico - Perda do objeto. Parecer pela extinção do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Com efeito, o agravado cumpre pena definitiva de 12 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado por infração ao artigo 121, § 2o, inc. IV, do Código Penal.

Para a melhor análise, transcrevo a decisão: (Id. 195605667-fls.50/54)

“Vistos, etc. Cuida-se de executivo de pena de SIDNEY SOARES DE SOUZA. No decorrer processual, a defesa pugnou pela retirada da tornozeleira eletrônica do reeducando, sob o fundamento de que este atualmente encontra-se laborando como operador de máquinas, realizando serviços na função de soldador em sítios, fazendas e Municípios vizinhos, em horários diferenciados (final de semana e feriados) - ref. mov. 185.1. Devidamente instado, o Ministério Público opinou desfavoravelmente ao pedido defensivo (ref. mov. 189.1). Os autos vieram conclusos.

É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ao compulsar os autos, verifico que o pedido defensivo comporta acolhimento. Explico. Sabemos que o cumprimento de pena em regime semiaberto c/c uso de tornozeleira eletrônica em nosso Estado é muito mais brando do que aquele previsto em Lei, vez que o recuperando não necessita repousar em estabelecimento prisional adequado.

Contudo, a barreira imposta pela sociedade em relação àqueles que utilizam tornozeleira eletrônica é muito grande, ainda mais em relação à filtragem para inserção no mercado de trabalho, pois os empregadores privados, em sua grande maioria, não querem um reeducando nos quadros da sua empresa, pois a utilização do equipamento eletrônico poderá “constranger” seus clientes. Ademais, sabemos que os programas estabelecidos entre o Poder Judiciário e os demais órgãos públicos acerca da contratação de recuperandos em regime semiaberto ainda não abrange todos aqueles que buscam um emprego. Outrossim, não se trata de eximir o recuperando do cumprimento da sua pena, contudo, se a finalidade da execução penal é efetivar as disposições de sentença e de proporcionar condições para a harmônica integração social do reeducando. No presente caso, o uso da tornozeleira não terá nenhuma efetividade, vez que a função laborativa exercida pelo reeducando, ora demonstrado documentalmente à ref. mov. 185.2, acabará por gerar conflito na fiscalização por monitoramento, pois acarretarão violações quando na verdade o mesmo estará trabalhando.
Além do mais, o recuperando encontra-se na iminência de ser inserido no regime aberto, cuja data da progressão de regime encontra-se datado como sendo em 05/11/2023
- ref. mov. 110.2.
Ademais, o fato de o recuperando estar trabalhando, demonstra que o mesmo está buscando a tão almejada ressocialização, pois o trabalho é uma das ferramentas mais eficazes para a diminuição da reincidência, pois distancia o recuperando da aproximação com a criminalidade
. Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional no caso em específico, manter a tornozeleira eletrônica, ainda mais que, em recente julgado, a Terceira Câmara Criminal do E. TJ/MT decidiu ser facultado ao Juízo da Execução Penal definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica quando do cumprimento da pena no regime semiaberto, não sendo idônea a justificá-la a mera afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do regime semiaberto na falta de estabelecimentos penais adequados. Vejamos: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO – AUTORIZADA A RETIRADA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE REIMPOSIÇÃO DA RESTRIÇÃO EM DESFAVOR DO REEDUCANDO – IMPERTINÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR, QUE REPUTOU DESNECESSÁRIA A FISCALIZAÇÃO CONTÍNUA – DICÇÃO DOS ARTS. 146-B E 146-D, AMBOS DA LEP – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (Agravo no 1022787-91.2021.8.11.0000-classe 413-Terceira Câmara Criminal). No mesmo sentido, é o posicionamento da Segunda Câmara do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVADO COLOCADO NO REGIME SEMIABERTO SEM IMPOSIÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO DE USO DE TORNOZELEIRA PELO AGRAVADO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO – DESNECESSIDADE – ART. 146-B DA LEI DE EXECUÇÃO FACULTA AO JUIZ EXAMINAR A NECESSIDADE OU NÃO DESSE MEIO DE FISCALIZAÇÃO – ANÁLISE REALIZADA ESCORREITAMENTE – AGRAVADO TEM CUMPRIDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA – AGRAVO DESPROVIDO. Nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao juízo das execuções penais definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando cada caso em específico. Aliás, a imposição desta medida de controle exige motivação concreta, não bastando simplesmente a alegação de inexistência de unidade prisional adequada para o cumprimento da pena no regime semiaberto . Agravo desprovido. (Agravo no 1001236-21.2022.8.11.0000- classe 413- Luiz Ferreira da Silva-2a câmara criminal).

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONCESSÃO DO BENEFICIO DE PROGRESSÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – RETIRADA DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – NECESSIDADE DE MONITORAÇÃO – MEDIDAS FIXADAS QUE DEMANDAM FISCALIZAÇÃO COTIDIANA MONITORADA – IMPERTINÊNCIA – DISPENSA DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM A FINALIDADE DE PERMITIR O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LÍCITA – REEDUCANDO QUE CUMPRE RIGOROSAMENTE OS DEMAIS REQUISITOS ESTABELECIDOS PARA A MANUTENÇÃO DO REGIME – RECURSO DESPROVIDO(Agravo no 1003847- 10.2023.8.11.0000- classe 413- Pedro Sakamoto- 2a Câmara Criminal). Assim, como forma de viabilizar/manter a reinserção do apenado no mercado de trabalho, excepcionalmente, com fundamento no artigo 146-B da LEP, ISENTO-O da condição de fiscalização da pena mediante monitoração eletrônica, mantendo-se as demais condições estabelecidas. Desta feita, OFICIE-SE a Cadeia Pública de Colíder/MT informando a desativação do monitoramento eletrônico, devendo o autuado comparecer ao ergástulo para realizar a retirada da tornozeleira eletrônica. Intime-se o reeducando da presente decisão e cientifiquem-se o Ministério Público e a Defesa.”(Sic.)

Nos termos do que rege o art. 146, LEP o monitoramento eletrônico é uma faculdade do Juiz e poderá ser revogada quando se tornar desnecessária ou inadequada. No mesmo sentido, a CNGC, em seu artigo 630, preceitua que a utilização do monitoramento eletrônico poderá ser revogada a qualquer tempo.

Na hipótese, compulsando o executivo de pena no 0010464-02.2016.8.11.0015, nota-se que o reeducando vinha cumprindo, rigorosamente as condições que lhe foram estabelecidas e, se encontra às vésperas de progredir para o regime aberto, onde o monitoramento eletrônico não é cabível.

Assim, infere-se que o último andamento processual registrado é um parecer ministerial, favorável à progressão de regime, nos seguintes termos:

“(...) O artigo 112 da Lei de Execução Penal estabelece condições objetivas e subjetivas para efetivação da progressão da pena. O caráter objetivo, no que concerne ao aludido dispositivo legal, restou atingido em 05/11/2023, conforme atestado de pena de seq. 110.2. Por sua vez, o requisito de caráter subjetivo diz respeito ao mérito do apenado, não existindo notícia nos autos de que o reeducando possui comportamento considerando inadequado, bem como não constam nos autos informações sobre o cometimento de novos crimes ou descumprimento injustificado das condições outrora impostas até a data do alcance do requisito objetivo. Assim, inobstante a ausência de atestado de boa conduta, a despeito de inexistir nesta Comarca Colônia Agrícola, Industrial ou Similar, compulsando autos denota-se não haver nenhuma notícia de intercorrência envolvendo o apenado, bem como que este vem cumprindo regularmente as condições impostas para o regime semiaberto, demonstrando, destarte, sua capacidade de reinserção na sociedade. Verifica-se ainda que, estão preenchidos os requisitos exigidos no artigo 114 da Lei de Execução Penal. Com isso, preenchidas todas as exigências legais, a concessão do benefício, é, portanto, medida que se impõe. Ante o exposto,
o Ministério Público manifesta-se pela PROGRESSÃO do reeducando Sidney Soares de Souza ao REGIME ABERTO, com fundamento nos artigos 112 e 114, da Lei n. 7.210/84, pugnando pela designação de audiência admonitória para fixação das condições do regime aberto, estabelecendo-lhe as condições gerais e obrigatórias descritas no artigo 115 da LEP.
Na hipótese de ser inviável a designação de audiência admonitória, sugere-se sejam mantidas as condições fixadas na decisão de seq. 105.1
(com exceção do monitoramento eletrônico)
, devendo ser advertido/admoestado sobre as condições de cumprimento do novo regime por Oficial de Justiça, via mandado. (...)”

Transcrevo a jurisprudência deste Eg. TJMT:

“A utilização de equipamento de monitoração não é imprescindível, sendo sua necessidade averiguada caso a caso, inexistindo, necessariamente, violação à execução progressiva da pena ou ao princípio da isonomia. A necessidade de monitoramento eletrônico no cumprimento de pena em regime semiaberto deve ser avaliada de acordo com a necessidade de cada caso concreto, não devendo ser utilizada nas situações em que não se apresenta útil à reinserção do apenado em sociedade e no mercado de trabalho. ” (N.U 1003847-10.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/06/2023, Publicado no DJE 23/06/2023)

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO

MINISTERIAL
- DECISÃO QUE RETIROU O
MONITORAMENTO

ELETRÔNICO
(TORNOZELEIRA) – PEDIDO DE REFORMA PARA RECOLOCAR O INSTRUMENTO REALIDADE EXECUTÓRIA- DESNECESSIDADE – REEDUCANDO LABORANDO EM COMÉRCIO - CUMPRIMENTO DAS DEMAIS MEDIDAS IMPOSTAS - RAZOABILIDADE DA RESPOSTA PENAL - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO

DESPROVIDO
. As circunstâncias indicam que o reeducando vem cumprindo regularmente as condições impostas a ele, uma vez que não registra faltas graves, nem ocorrência ou envolvimento em novos delitos, o que indica a ausência de periculosidade social. Logo, a mingua de elementos de convicção em contrário, nada há demonstração da indispensabilidade do uso de tornozeleira
eletrônica
, ou que a
retirada
dela possa indicar eminente risco à sociedade.(N.U 1014716-03.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

Por fim, em consultas ao Executivo de pena 0010464-02.2016.8.11.0015,

consta

em 12/12/2023 a manifestação do Ministério Público estadual favorável pela progressão do reeducando Sidney Soares de Souza ao regime aberto, assim como em
11/01/2024, o relatório de controle de comparecimento regular do reeducando.

Ante o exposto, em consonância com o parecer d. Procuradoria Geral de Justiça,
DESPROVEJO
o agravo em execução penal, mantendo inalterada a decisão combatida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024